Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702275-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BARROS AUTOMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: F.R. PECAS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Aos agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem a petição de ID 17272601, uma vez que, de acordo com o instrumento no ID 14051391, a procuração foi outorgada a outros causídicos além dos subscritores da revogação de mandato, o que, em princípio, faz com que a parte permaneça processualmente representada pelos demais patronos. Vindo a manifestação ou escoado o prazo acima concedido, façam os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora